Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações da vítima, aliadas ao reconhecimento firme e seguro efetuado pela ofendida, que já conhecia o réu, demonstraram que o apelante subtraiu o seu aparelho celular.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.